Tribunal: TJMT
Processo: 1035443-41.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035443-41.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA DA CRUZ - CPF: 013.222.822-00 (PACIENTE), RAFAEL DEPRA PANICHELLA (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE SORRISO - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. VÍNCULO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso em flagrante no dia 07.10.2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013), visando a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, à substituição por medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de ausência de fundamentação concreta, suficiência de predicados pessoais favoráveis e desproporcionalidade da segregação cautelar à luz do princípio da homogeneidade.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu o flagrante em preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) definir se a prisão preventiva pode ser substituída por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; (iii) analisar se a custódia cautelar viola o princípio da homogeneidade em razão da possibilidade de aplicação de pena mais branda ao final da instrução penal.

III. Razões de decidir:

1. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, baseada na gravidade concreta da conduta evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas (97,17g de cocaína e 296,60g de maconha), somada à declaração do paciente de que transportava o entorpecente a serviço da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

2. A existência de registros criminais pretéritos por violência doméstica e constrangimento ilegal, ainda que o paciente seja tecnicamente primário, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, reforçando a necessidade da segregação cautelar.

3. A decisão judicial impugnada encontra-se devidamente fundamentada com base em elementos objetivos extraídos do auto de prisão em flagrante e do laudo pericial, não se limitando à gravidade abstrata do delito, o que afasta a alegação de ausência de motivação.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, diante do vínculo do paciente com organização criminosa e da periculosidade social evidenciada, sendo imperiosa a prisão preventiva como única medida eficaz à garantia da ordem pública.

5. O princípio da homogeneidade não se aplica à prisão cautelar, cuja natureza é instrumental e desvinculada da pena final, sendo incabível a análise prospectiva do regime de cumprimento antes do trânsito em julgado da condenação.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A gravidade concreta do crime, demonstrada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, associada à atuação do paciente em favor de organização criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A existência de registros criminais pretéritos, ainda que não gerem reincidência formal, autoriza a custódia cautelar diante do risco de reiteração. 3. As medidas cautelares do art. 319 do CPP não se mostram adequadas quando demonstrada a insuficiência de sua aplicação diante da periculosidade do agente. 4. O princípio da homogeneidade não obsta a prisão preventiva, porquanto esta possui natureza cautelar e visa resguardar o processo e a ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 5º, XLIII e LXI, da CF/88; arts. 282, § 6º, 310, II, 312, 313, I, 319 e 324, IV, do CPP; art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/06; art. 2º da Lei n. 12.850/2013.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC: 239176 MT, Rel.: Min. Alexandre de Moraes, j. em 22/04/2024, Primeira Turma; STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 9.3.2023; TJMT, N.U 1020132-44.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 21/08/2024;

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
FABIO MOREIRA DA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos n. 1015049-87.2025.8.11.0040, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Id. 32091894 – p. 85-88).

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 07 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

A defesa, por sua vez, sustenta que a r. decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação concreta, pleiteando a imediata soltura do paciente, alegando possuir predicados pessoais favoráveis, como ocupação lícita (operador de máquina) e residência fixa, além de invocar o princípio da homogeneidade.

Sustenta, o impetrante, que o juízo de origem se valeu apenas da gravidade abstrata do crime de tráfico, bem como na “possibilidade” de reiteração criminosa, despidas de qualquer elemento concreto, afastando-se do princípio constitucional da motivação das decisões.

Afirma ainda que
em que pese a quantidade de drogas apreendida, trata-se de delito sem violência ou grave ameaça, com provável aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o que conduzirá a uma pena com regime diverso do fechado, tornando desproporcional a prisão cautelar (princípio da homogeneidade).

Por fim, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, destacando os predicados pessoais favoráveis do paciente, afirmando ter ocupação lícita, trabalhando como operador de máquina, com residência fixa.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja interrompido o constrangimento ilegal à liberdade do paciente, revogando-se de imediato a sua prisão por entender presentes os requisitos para tanto, substituindo-se a prisão por medidas cautelares diversas (art. 319, CPP).

Inicial acompanhada com documentos de Id. 320919894, 320919896 e 320919895.

Liminar indeferida (Id. 320992876).

As informações, embora solicitadas ao Juízo de origem, até o presente momento não aportaram nos autos.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora de Justiça
Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 322706851).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando, infere-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 07 de outubro de 2025, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2º da Lei n. 12.850/2013).

O ato judicial hostilizado é a decisão proferida em 08.10.2025 que, em audiência de custódia, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, com fulcro na garantia da ordem pública.

A decisão se baseou na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas (
97,17g de cocaína e 296,60g de maconha
), e pela declaração do autuado aos agentes, no momento da prisão, de que transportava o material a serviço da facção criminosa Comando Vermelho (CV). O Juízo coator também mencionou a existência de registros criminais anteriores (violência doméstica e constrangimento ilegal) para reforçar o risco de reiteração.

O impetrante alega a ilegalidade da custódia por ausência de fundamentação concreta do
periculum libertatis
, pautada na gravidade abstrata do delito e na presunção de reiteração criminosa. Sustenta a violação de princípios constitucionais, como a presunção de inocência, e a desproporcionalidade da medida à luz do princípio da homogeneidade. Por fim, aponta a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência das medidas cautelares diversas.

Em análise preliminar dos documentos acostados, verifico que a decisão combatida, proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso/MT, reconheceu a materialidade dos crimes e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), comprovados pelo Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2025.057885-A01, que atestou a presença de cocaína e maconha.

A controvérsia central reside na suposta falta de fundamentação concreta do
periculum libertatis
para a garantia da ordem pública.

No entanto, a r. decisão guerreada não se limitou à gravidade abstrata do delito ou a meras conjecturas. Pelo contrário, ela se alicerçou em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante, configurando a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Em audiência de custódia realizada em 08 de outubro de 2025, o magistrado plantonista homologou o flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, ante à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas (
97,17g de cocaína e 296,60g de maconha
), pelo fato de o autuado ter declarado aos agentes estar transportando entorpecentes e cestas básicas a serviço da facção criminosa Comando Vermelho (CV), e pela existência de registros criminais anteriores (violência doméstica e constrangimento ilegal) que reforçariam o risco de reiteração delitiva, conforme se verifica:

No caso em tela, o
fumus commissi delicti
, encontra-se devidamente demonstrado pela materialidade dos crimes, comprovada pelo Laudo Pericial n. 543.3.10.9907.2025.057885-A01 (id. 210768330), que atestou a presença de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), bem como pelos indícios suficientes de autoria, evidenciados pelo flagrante e pelo depoimento da testemunha (id. 210768326).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifica-se que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, considerando a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (97,17g de cocaína e 296,60g de maconha), o que indica a gravidade concreta da conduta e a possibilidade de reiteração delitiva.

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que o autuado declarou aos agentes que efetuaram sua prisão que, de fato, transportava entorpecente e cestas básicas à serviço da facção criminosa denominada Comando Vermelho, facção esta que tem provocado um verdadeiro terror neste Município, posto que além do tráfico ilícito de entorpecente, tem sido responsável por diversos delitos contra a vida ocorridos neste Município.

Outrossim, embora o flagranteado seja tecnicamente primário e afirme ter emprego lícito e residência fixa, do relatório de antecedentes criminais é possível constatar a existência de registros criminais por violência doméstica e constrangimento ilegal, reforçando o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade neste momento.

(...).

Ressalto que o crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII, da CF/88 e art. 2º da Lei n. 8.072/90), o que evidencia sua gravidade e o risco que representa à ordem pública.

Quanto às medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, cumpre anotar que neste momento não se suficientes e adequadas ao caso concreto, dada a gravidade dos crimes imputados, o risco concreto de reiteração delitiva e o fato de haver indicativos de que é pertencente à facção criminosa presente neste Município, a qual tem feito uso reiterado de ações violentas a fim de comandar o tráfico ilícito de entorpecentes na região.

Pelo exposto, com fulcro no art. 310, II c.c. arts. 312 e 313 e ainda 324, IV, todos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA
de
FABIO MOREIRA DA CRUZ
, já qualificado nos autos, por entender presentes os requisitos legais autorizadores da medida, devendo permanecer custodiado até ulterior decisão em contrário. (...) (Id. 32091894 – p. 85-88).

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão cautelar e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação da paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Conforme se verifica dos autos, o magistrado de origem fundamentou a decisão na garantia da ordem pública, alicerçando-se na gravidade concreta da conduta, demonstrada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, o que indica o maior potencial lesivo do delito.

A decisão enfatizou, como indício robusto de periculosidade social, que o paciente declarou aos agentes estar transportando entorpecentes e cestas básicas a serviço da facção criminosa Comando Vermelho (CV), justificando a necessidade de interromper sua atuação. Adicionalmente, o risco de reiteração delitiva foi reforçado pela menção a registros criminais anteriores por violência doméstica e constrangimento ilegal, apesar de o Paciente ser tecnicamente primário, o que reforçaria a possibilidade de que ele insistisse na prática delitiva caso fosse posto em liberdade.

Tal peculiaridade fática demonstra que a custódia não se baseia em ilações abstratas sobre o crime de tráfico, mas sim em um
modus operandi
individualizado e concreto que atesta a elevada periculosidade social do paciente e o risco iminente de reiteração delitiva.

A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui, por si só, fundamento idôneo para a custódia, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que “
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 2. As instâncias ordinárias demonstraram a
periculosidade social do paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso
, que, ao que tudo revela, é especializado em tráfico transnacional de entorpecentes,
indicando, segundo o que se apurou, habitualidade na prática delituosa
. De acordo com o decreto prisional, “o acusado foi identificado como um dos líderes da ORCRIM e atuou como protagonista na maioria dos fatos descobertos durante a Operação”. 3. Além disso, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça, ainda mais, a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Agravo Regimental a que nega provimento. (STF, HC: 239176 MT, Rel.: Min. Alexandre de Moraes, Data de Julgamento: 22/04/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 22-04-2024 Public 23-04-2024) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal, justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção. (...) (STJ, AgRg no HC n. 782.442/PB, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 9.3.2023).

A defesa invoca o entendimento consolidado de que este Tribunal não pode inovar ou agregar fundamentos não presentes na decisão de primeiro grau para sanar eventual nulidade.

Contudo, no presente
writ
, a análise se restringiu à verificação dos fundamentos já lançados pelo Juízo
a quo
, que, como visto, são concretos (quantidade de droga, vínculo com o CV, registros criminais). Não há, portanto, inovação ou complementação vedada, mas sim a confirmação da suficiência dos elementos motivadores originários.

A defesa ressalta as
condições pessoais favoráveis
do paciente, como a primariedade, a residência fixa e o emprego lícito. Contudo, do relatório de antecedentes criminais acostado nos autos é possível constatar a existência de registros criminais por violência doméstica e constrangimento ilegal, reforçando o risco de reiteração delitiva caso seja posto em liberdade neste momento.

Embora esta Corte reconheça a relevância das condições pessoais, este Tribunal segue a orientação consolidada de que
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
(
Enunciado Orientativo n. 43
do TJMT).

Neste caso em apreço, a periculosidade do paciente não decorre apenas da gravidade abstrata do delito, mas do seu comportamento concreto de integrar ativamente uma organização criminosa de alta periculosidade ("Comando Vermelho"), com a função específica de transportar entorpecentes e cestas básicas a serviço da facção criminosa Comando Vermelho (CV), o que torna a conduta ainda mais reprovável.

Assim, o fato de ser tecnicamente primário ou possuir ocupação lícita não mitiga o risco de reiteração criminosa ou o abalo à ordem pública que se busca evitar com a prisão, fazendo com que a liberdade do paciente, neste contexto, venha a violar sobremaneira a segurança pública.

Imperioso ressaltar que
os crimes imputados (tráfico e ORCRIM) são punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo de admissibilidade da preventiva previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito e a variedade da droga apreendida somadas aos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

A
substituição da prisão por outras medida
s seria, neste cenário, inócua para acautelar a ordem pública, que se encontra seriamente ameaçada pela natureza e alcance da atividade criminosa imputada ao paciente.

Diante deste quadro fático, o risco evidenciado demonstra que as cautelares diversas (como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, ou proibição de contato/frequência a determinados locais) não se revelam adequadas e suficientes para atingir os fins colimados pela custódia cautelar.

Por fim, a defesa invoca o
princípio da homogeneidade
, argumentando que a segregação cautelar se revela desproporcional por impor um regime mais severo (fechado) ao paciente do que o que seria provavelmente aplicado ao final do processo, especialmente considerando a possível aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, resultando em regime menos gravoso.

Contudo, esta Corte e os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e o regime final de pena é incompatível e inviável na fase cautelar, porquanto a prisão processual possui natureza distinta da reprimenda definitiva e sua determinação depende de cognição exauriente reservada à sentença.

Assim, a gravidade concreta do
modus operandi
- evidenciada pelo transporte de quase 400 gramas de cocaína e maconha e, principalmente, pelo vínculo alegado com a facção criminosa Comando Vermelho (CV) - demonstra o
periculum libertatis
concreto, afastando o argumento de que a pena
em hipótese alguma alcançará 8 (oito) anos de reclusão
e justificando a custódia extrema como a única medida adequada e suficiente para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento do impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
. 5. Prisão preventiva mantida. Ordem denegada. (N.U 1020132-44.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Ademais, cumpre registrar que o argumento defensivo de desproporcionalidade, pautado na possível aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, encontra obstáculo intransponível nos próprios elementos que justificam a segregação cautelar. Isso porque, o alegado envolvimento do paciente com a facção criminosa Comando Vermelho (CV), é circunstância que, em tese e à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, visto que esta benesse é incompatível com a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização criminosa. Destarte, a alegação de que a pena final seria branda carece de sustentação factual nos autos, reforçando a adequação da custódia.

Dessa forma, inexistente ofensa ao princípio da homogeneidade.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar é imperativa para garantir a ordem pública e assegurar a resposta estatal diante de um quadro de alta periculosidade.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Fabio Moreira da Cruz
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025